Tribunal: TJSP
Processo: 1004970-70.2014.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte ao apelo interposto pelos ora embargados. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.